Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724443-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DISPOSIÇÃO DE LEI. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO SINDICATO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS LEGITIMADOS. NATUREZA DA RELAÇÃO CINDÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade formulado pelo agravante. 1.1. Em suas razões, afirma que o Código de Processo Civil garante que a sentença proferida sem a integração do contraditório é nula, uma vez que deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Assim, requer a cassação da decisão recorrida para anular a sentença proferida na demanda originária, restabelecendo o status quo ante para determinar a citação do SINDSAÚDE para integrar a relação processual. 2. O litisconsórcio ocorre quando há pluralidade de sujeitos em um dos polos da demanda. Será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). 2.1. Em tais casos, sua formação é obrigatória, pois é preciso que todos os sujeitos envolvidos na relação material integrem a relação processual. 3. Os efeitos definitivos da sentença só podem alcançar as partes entre as quais é dada e não podem prejudicar terceiros estranhos à relação processual (art. 506 do CPC). 3.1. É nesse contexto que se deve atentar ao litisconsórcio necessário e à necessidade de inclusão no polo passivo de todos aqueles que podem ser atingidos pelos efeitos da sentença. 4. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, conferida pela própria Constituição Federal. 4.1. Trata-se de uma prerrogativa que abarca inclusive liquidações e execuções de sentença, o que dispensa a apresentação de autorização ou de procuração dos substituídos, conforme vasta jurisprudência, confirmada pelo STF. 5. Na hipótese, a inclusão do sindicato há que ser lida de acordo com o instituto do litisconsórcio. Nesse quadro, conforme enfatizado, o art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 5.1. Na espécie, não há nenhuma disposição de lei que condicione a participação obrigatória do Sindicato. Dessa forma, remanesce a análise se a natureza da relação jurídica impõe a citação de todos que devam ser litisconsortes. 5.2. Nessa diretiva, a decisão agravada foi enfática ao preconizar que há total independência entre as esferas administrativa e judicial, portanto, a decisão proferida nesta ação não impede que o sindicado ou seus associados busquem a tutela judicial, caso entendam haver fundamento legal para tanto, uma vez que a decisão proferida nesta ação afastou a aplicação da decisão administrativa, mas não faz coisa julgada em relação aos servidores. 5. 3. Ainda, verifica-se que o SINDSAÚDE não é a única entidade a representar os servidores da saúde, portanto, não seria crível que nesta ação fossem incluídos todos os sindicatos e associações e até mesmo eventuais servidores dessa área que não estejam associados a nenhum sindicato, sob pena de se inviabilizar a tramitação do feito. 5.4. Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida acertada por dois principais fundamentos. Primeiro, porque a relação jurídica não é incindível, de modo que demandasse a citação de todos os litisconsortes. Segundo, porque o SINDISAÚDE não é o único legitimado. 6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o litisconsórcio passivo na presente demanda é obrigatório. Afirma que se o recorrente foi o autor da representação no Tribunal de Contas e seus substituídos são diretamente afetados e interessados no desfecho da ação judicial que buscou a nulidade da decisão administrativa do TCDF, outra não é a conclusão senão a de que a sua participação no polo passivo da demanda originária é necessária. Assevera ser indiscutível que os efeitos do processo no Tribunal de Contas e, consequentemente da ação originária, são incidentes sobre o Distrito Federal, o próprio Tribunal de Contas e ao SINDSÚDE/DF e seus representados. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 114 e 115, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, não há nenhuma disposição de lei que condicione a participação obrigatória do Sindicato. Dessa forma, remanesce a análise se a natureza da relação jurídica impõe a citação de todos que devam ser litisconsortes. Nessa diretiva, a decisão agravada foi enfática ao preconizar que há total independência entre as esferas administrativa e judicial, portanto, a decisão proferida nesta ação não impede que o sindicado ou seus associados busquem a tutela judicial, caso entendam haver fundamento legal para tanto, uma vez que a decisão proferida nesta ação afastou a aplicação da decisão administrativa, mas não faz coisa julgada em relação aos servidores. Ainda, conforme a decisão agravada, o SINDSAÚDE não é a única entidade a representar os servidores da saúde, portanto, não seria crível que nesta ação fossem incluídos todos os sindicatos e associações e até mesmo eventuais servidores dessa área que não estejam associados a nenhum sindicato, sob pena de se inviabilizar a tramitação do feito. Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida acertada por dois principais fundamentos. Primeiro, porque a relação jurídica não é incindível, de modo que demandasse a citação de todos os litisconsortes. Segundo, porque o SINDISAÚDE não é o único legitimado (ID 55677804). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023